Tribunal: TCU
Processo: 004.914/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que expediu determinações à Controladoria-Geral da União no bojo de acompanhamento para avaliar a legalidade, legitimidade e economicidade do acordo de leniência firmado com SBM Offshore.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto pela Advocacia-Geral da União contra o Acórdão 2.925/2017, mantido pelo Acórdão 3076/2019-TCU-Plenário , que fizeram determinações à Controladoria-Geral da União acerca de procedimentos a serem adotados no tocante à instauração de processos administrativos específicos de reparação integral de dano e ao registro de reuniões de negociação de acordos de leniência. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992 e 286 do Regimento Interno e no art. 2o da Lei 9.784/1999, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 9.2.1 do Acórdão 2925/2017-TCU-Plenário , e orientar a Controladoria Geral da União a remeter todos os processos administrativos específicos de reparação integral de dano eventualmente instaurados em dissonância com o entendimento expresso nesta oportunidade às respectivas entidades interessadas; 9.3. tornar insubsistente o item 9.2.2 do Acórdão 2925/2017-TCU-Plenário e recomendar à Controladoria Geral da União a adoção de medidas para aprimorar o conteúdo dos registros das reuniões de negociação de acordos de leniência, com avaliação da possibilidade de utilização, para tanto, de meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, conforme estipula o §13 do art. 4o da Lei 12.850/2013, com a redação dada pela Lei 13.964/2019; 9.3. dar a seguinte redação ao item 9.4.3 do Acórdão 2925/2017-TCU-Plenário ; "9.4.3. a CGU, quando estiver na condição de autoridade instauradora, deverá encaminhar ao TCU o resultado do processo administrativo específico de reparação integral do dano."; 9.4. indeferir o pedido de cópia de peças dos autos formulado pela Petrobrás à peça 351; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Advocacia-Geral da União, à Controladoria-Geral da União e à Petróleo Brasileiro S/A, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. restituir os autos ao Relator original, a fim de que seja efetuada a análise da abrangência e da utilidade dos elementos encaminhados pela CGU no contexto do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre os órgãos de controle.